Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto por sentenciado condenado por furto (art. 155, caput, do CP), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 pode ser aplicado ao sentenciado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 exige expressamente que a condenação seja ao cumprimento de pena privativa de liberdade, não contemplando os casos em que houve substituição por pena restritiva de direitos.
4. A interpretação sistemática do Decreto revela que, quando o legislador pretendeu estender o benefício a penas substituídas, o fez expressamente nos incisos VII e IX do mesmo artigo.
5. O benefício do indulto, por se tratar de manifestação de clemência estatal, é de interpretação restrita, exigindo o preenchimento estrito dos requisitos legais, conforme orientação do STJ.
6. A aplicação ampliativa do Decreto extrapola os limites fixados pelo Presidente da República, o que não se coaduna com a legalidade estrita que rege o instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 3o e 9o, incisos VII, IX e XV; CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 110.143/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 13.10.2009, DJe 16.11.2009.